Tribunal: TJMT
Processo: 1016250-63.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016250-63.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA ANDRESSA CARLIN ZUCONELLI - CNPJ: 45.160.323/0001-80 (RECORRENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), R.MAGESTI CAMARGO - CNPJ: 14.378.966/0001-71 (RECORRIDO), DENYS MARCELLO NETO - CPF: 088.106.769-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “
AD QUEM
”. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. FORA DO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

Recursos não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016250-63.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Carla Andressa Carlin Zuconelli

Recorrida(s):

R. Magesti Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por carla andressa carlin zuconelli em desfavor R.MAGEST CAMARGO ambos com qualificação nos autos. Revogo a liminar deferida tornando-a sem efeito.”.

A Reclamante, ora Recorrente é arquiteta e empresária individual, mas não mencionou e, tampouco, comprovou qual é a sua renda mensal, pleiteando em sede recursal as benesses da assistência judiciária gratuita.

Em decisão proferida em 06/09/2024, em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que o Promovente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, ou comprovassem a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o recurso inominado interposto ser julgado deserto.

A decisão que indeferiu a gratuidade foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 09/09/2024 (segunda-feira) e considerada como publicada em 10/09/2024 (terça-feira) às 12h00min, data em que teve início à contagem do prazo de 48 horas para o recolhimento/comprovação do preparo recursal ou comprovação da hipossuficiência.

Por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN. Assim, o prazo para comprovar a preparação do preparo, encerraria no dia 12/09/2024 (quinta-feira), as 12h00min.

Não sendo efetuado o preparo ou comprovada a ausência de condições para fazê-lo, no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o §1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1º
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4º
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1º
, da Lei nº
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Eis a certidão lançada pela secretaria da Turma Recursal em 13/09/2024 às 15h47min:

CERTIDÃO

CERTIFICO que a decisão proferida no id. 237927668 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 09/09/2024 e publicada em 10/09/2024.

CERTIFICO que embora devidamente intimada, a parte recorrente não apresentou comprovante de condição de hipossuficiência tampouco recolheu o preparo.

Quando a contagem do prazo fixado em horas, minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN, transcrevo trecho da fundamentação constante no voto de relatoria do Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, no julgamento dos ED: 01754479720158110000 175447/2015, em 23/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL do TJMT, data de Publicação: 04/03/2016:

A Pauta de Julgamento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 9661, de 18 de novembro de 2015, e considerada publicada no dia 19 de novembro de 2015 (quinta-feira), data em que teve início a contagem do espaço mínimo de quarenta e oito (48) horas.

Logo, a realização do julgamento em 24 de novembro de 2015 (terça-feira), conforme acórdão às fls. 272/275verso, observou o disposto no artigo 552, § 1º, do Código de Processo Civile no artigo 105, § 2º, do Regimento Interno.

A circunstância de, no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), o expediente forense estar suspenso, por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não prorroga o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, uma vez que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, a não se aplicar a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.

“Ao prazo fixado em horas não se aplica a regra de exclusão do dia da intimação: conta-se de minuto a minuto, do momento da intimação (no caso, da circulação do Diário da Justiça, que publicou a pauta de julgamento), quer se considere incidente o Regimento Interno do TSE, quer, por analogia, a norma do art. 125, § 4º, do CC/16 (art. 132, § 4º, do CC/2002), aplicável aos processos judiciários” (RT, 695:240). (FIUZA, Ricardo. Código Civil comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – PUBLICAÇÃO DA PAUTA E SESSÃO DE JULGAMENTO – PRAZO DE 48 HRAS CUMPRIDO – ARTIGO 105, § 2º., DO RITJMT – PRAZO CONTÍNUO – ACORDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 132, § 4º, do CC, o prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 184 do CPC, que

exclui da contagem o dia da publicação da decisão, quando o prazo se conta em dias.” (TJRS - Turma Recursal da Fazenda Pública - Embargos de Declaração nº 71004878179 – Rel. MM. Juiz de Direito José Antônio Coutinho - Julgado em 31/07/2014). (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, Embargos Declaratórios 128122/2015, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 13/10/2015).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, de há muito, já havia assentado:

PRAZO LEGAL FIXADO EM HORAS: CONTAGEM, MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO. AO PRAZO FIXADO EM HORAS NÃO SE APLICA A REGRA DE EXCLUSAO DO DIA DA INTIMAÇÃO: CONTA-SE, DE MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO (NO CASO, DA CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE PUBLICOU A PAUTA DO JULGAMENTO), QUER SE CONSIDERE INCIDENTE O REGIMENTO INTERNO DO TSE, QUER POR ANALOGIA, A NORMA DO ART. 125, PAR.4., C. CIVIL, APLICAVEL AOS PROCESSOS JUDICIARIOS EM GERAL. (STF, Tribunal Pleno, RMS 21030, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19/2/1993).

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade”.

Ainda, a respeito da contagem do prazo em horas, o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1616719/MT (2016/0197036-4), por decisão monocrática, Relator Ministro Francisco Falcão, negou provimento ao recurso especial, contra tal decisão foi interposto agravo interno, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MPF.

I - Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança que objetiva perceber o pagamento dos valores devidos referentes aos créditos remuneratórios acumulados decorrentes da carreira de magistrado, acrescidos dos consectários legais cabíveis. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.

II - Conclui-se da leitura do acórdão recorrido que a pauta da seção de julgamento da apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015, e considerada publicada em 19 de novembro de 2015, data em que teve início a contagem do interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

III - Por conseguinte, o Tribunal de Origem considerou cumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 552, § 1º, do CPC/1973, eis que o julgamento foi realizado no dia 24 de novembro de 2015.

IV - No entanto, o recorrente afirma que o termo inicial foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de novembro de 2015, sexta-feira, por não ter ocorrido expediente forense na mencionada data, nos termos da Portaria n. 484/2014-PRES. - A irresignação apresentada não merece prosperar
. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper.
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.

VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10.
O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente,
porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico
, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.
[...]"

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Eis decisão monocrática de relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1993966 - SE (2022/0087617-0):

“Não bastasse o referido óbice, nota-se que o acórdão está ancorado no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Confiram-se, a propósito, os fundamentos do decisum

do Tribunal a quo (fls. 482/483):

(...)

A contagem de prazo em horas é diferente da contagem do prazo em dias.
O ordenamento jurídico nacional não trabalha com um conceito de "horas úteis" ou de "horas em dias úteis". Todos os dispositivos que se referem a período útil o fazem em relação a prazo contados em dias.

O fato de a Lei nº 8.443-92 prever que os prazos em dias são em dias úteis (bem assim o CPC) nada interfere na contagem de prazo em horas .
Não se sustenta a tese do apelante, de que as 48h deveria sem contados cumulando o regime jurídico de contagem de prazo em dias úteis, isto é, excluindo o dia do ato e começando a contar as horas a partir do primeiro dia útil subsequente. Prazo de 48 horas não é juridicamente igual a prazo de dois dias, nem de dois dias úteis
.

(...)

Também é preciso esclarecer que o fato de ter sido deferida antecipação de tutela recursal no Agravo do Instrumento 0805566-56.2016.4.05.0000, para conceder a liminar na ação anulatória, tendo o relator daquele recurso registrado plausibilidade do direito à cautela, não gera vinculatividade para o julgamento da presente apelação. De fato, naquele momento o Desembargador que conduzia o agravo se inclinou para a tese do recorrente, contando as horas apenas dentro do primeiro dia útil seguinte após a publicação da pauta. Todavia, tratava-se de cognição sumária, não exauriente, e orientada conjuntamente com o outro pilar das antecipações de tutela: o perigo da demora. Agora, em sede de apelação, o pronunciamento de mérito, com cognição exauriente, deve se pautar apenas no direito, e não no risco. E direito não há, conforme fundamentado acima.

O mesmo se deu com o julgamento do Recurso de Revisão. O TCU procedeu conforme seu regimento interno, que fixa prazo mínimo de antecedência de 48 horas entre a publicação da pauta e o julgamento.
O Recurso de Revisão foi pautado na manhã do dia 26.09.2016 e o julgamento ocorreu na tarde de 28.09.2016. Contando-se minuto a minuto, transcorreu mais de 48 horas. Igualmente, entre a publicação da pauta do julgamento original da tomada de contas, em 15.05.2015, e a sessão de julgamento (19.05.2015), contando-se minuto a minuto desde a publicação, há bem mais de 48 horas”
.

(STJ - REsp: 1993966 SE 2022/0087617-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022)

Nos termos do disposto no art. 132, §4º do CC, os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 224 do CPC que exclui da contagem o dia da publicação da decisão.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Observo que o Promovente juntou o comprovante de pagamento da guia recursal em 01/10/2024 às 22h56min, quando já havia se encerrado o prazo estipulado.

O artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95 determina,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Desta forma, restou demonstrado que a guia e o comprovante de pagamento foram juntados aos autos
fora do prazo de 48 horas
, conforme estabelece o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.

Logo, se não restou comprovado o pagamento do preparo recursal
dentro do prazo de 48 horas
, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

Eis no entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
– PEDIDO DE GRATUITDADE – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS - JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE
– CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. O
preparo
é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do
preparo
, no prazo de 48 horas, o Recorrente acostou comprovante de forma
intempestiva
, de rigor o reconhecimento da deserção recursal
.

5. Recurso não conhecido.

(N.U 1001475-54.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO
PREPARO
APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face do recolhimento
intempestivo
do
preparo
.

2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que lhe seja declarada a tempestividade do recolhimento do
preparo
e prosseguimento do recurso.

3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que os beneficiários são policiais militares, e realização de consulta ao portal da transparência e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do
preparo
.

5. Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira.

6. Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração.

7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição nº 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o
preparo
dia 12.12.2019.

8. Comprovação do recolhimento do
preparo
realizada dia 13.12.2019, sendo
intempestiva
.

9. Preclusão temporal configurada.

10. Decisão monocrática sem reparos.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

(N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Logo, se não restou comprovado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

Ante o exposto
, não conheço do recurso interposto pelo Promovente, em razão da deserção.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024